Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0732770-64.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: MANOEL MAXIMIANO JUNQUEIRA FILHO EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOEL MAXIMIANO JUNQUEIRA FILHO contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos especial e extraordinário. Sustenta a existência de contradições e omissões na decisão. II - Os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso especial é o respectivo agravo, razão pela qual a interposição de embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 1165086/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1549364/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 17/4/2018, AgInt no AREsp 1523689/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 27/5/2020, e AgInt no AREsp 1516753/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/5/2020). A propósito, confira-se também a decisão proferida no ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/3/2018 e no ARE 1214326 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2019. III - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração de IDs 57256614 e 57256618. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004